Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733693-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DUTRA DA SILVA AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO DUTRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum n.o 0731835-87.2023.8.07.0001, determinou a emenda à petição inicial. Pois bem. Tendo em vista a juntada de ofício de ID Num. 51928556, verifica-se que foi proferida sentença em 25/08/2023. Considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador